Tribunal: CARF
Processo: 10675.001271/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENÍNGA -SÚMULA CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.001271/2007-88
ACÓRDÃO
2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYGEE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a
recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados,
por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente
as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob
pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos
fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e
convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
2
gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n°
8.212/91.
RETROATIVIDADE BENÍNGA -SÚMULA CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para que
seja aplicado o entendimento contido na Súmula Carf no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias pater patronal, segurados e as destinas aos TERCEIROS,
em relação aos valores pagos aos empregados de prêmios como incentivo a produtividade pagos
por meio de cartão premiação, no período de 01/04/2004 a 31/12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 33/37), consigna que o valor tributável foi
apurado com base nos pagamentos das notas fiscais de serviços, contabilizadas em nome da
empresa New Talent Marketing de incentivo Ltda.
Constituem fatos geradores os valores pagos aos segurados por meio do cartão
premiação com crédito eletrônico, não tendo sido possível indicar a modalidade da premiação ou
o nome do cartão, pelo fato da empresa não ter apresentado o contrato de prestação de serviços
nem a relação de beneficiários.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 09-16.826 - 5a TURMA
da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 71/80, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 87/102), repisando às alegações da impugnação, afirmando que não houve a apresentação
deficiente dos documentos solicitados, bem como não houve qualquer recusa na apresentação.
Alega que o lançamento e o julgamento foram efetuados com base em meras
presunções, sendo incabível, além de cercear o seu direito de defesa.
Aduz que o caráter eventual da premiação a desvincula da base de cálculo das
contribuições, inexistindo falar em qualquer débito.
É incabível o lançamento com base no arbitramento por meio da aferição indireta.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Presunção – Cerceamento Defesa
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
4
A recorrente alega que o procedimento fiscal está maculado em razão de escorar
em presunção, além de cercear seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
5
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Do Cartão Premiação – Prêmios
A autoridade lançadora entendeu como fato gerador de contribuições os valores
pagos aos segurados por meio do cartão premiação com crédito eletrônico, não tendo sido
possível indicar a modalidade da premiação ou o nome do cartão, pelo fato da empresa não ter
apresentado o contrato de prestação de serviços nem a relação de beneficiários.
Por seu turno, a Recorrente aduz que os cartões premiações não tem natureza
salarial ou remuneratória, portanto estaria fora do campo de incidência de contribuição
previdenciária.
Pois bem! Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem dos dispostos no
art. 195 da Constituição Federal.
Por sua vez, a regra-matriz de incidência prevista para as contribuições
previdenciárias encontra suas hipóteses de incidência e respectivas bases de cálculos delineadas
no artigo 22, I da Lei n. 8.212/91, que trata da contribuição do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da Lei, e artigo 28, I da referida Lei, que trata, por sua vez, da
contribuição do trabalhador e demais segurados da previdência social, cujas redações seguem
transcritas:
Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
6
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se pode constatar, a contribuição a cargo da empresa tem por base de cálculo
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Em outras palavras, a
remuneração paga a qualquer título em contraprestação ao trabalho prestado
independentemente de vínculo empregatício deve compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos dos artigos 22, I e 28, I da Lei n. 8.212/91.
Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As definições
estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas previdenciárias. Assim,
salário de contribuição é como definido na legislação previdenciária. Em outras palavras, o que
define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o
objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão do trabalho ou
prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sem a qual, para alcançá-la, teria o
segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se que sobre esta verba incide contribuição
previdenciária.
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, § 9 da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos prêmios de incentivo, sendo que
a mera denominação de “prêmio” dada às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas
repassadas em contraprestação aos serviços prestados. A não incidência de contribuições, por ser
exceção, deve ser expressa, nunca presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da
base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de
lei.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
7
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados no exercício da
atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado, na obra Curso de Direito do Trabalho
(Ed. LTR 2018, pág. 916):
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa
(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial
(...)
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte individual atingir
determinadas condições, do que resulta o seu caráter de contraprestação ao trabalho prestado,
não havendo que se falar aí em habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a
condição predeterminada pelo empregador para jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
É neste sentindo que caminha a jurisprudência majoritária e pacífica deste Tribunal,
conforme se pode observar das ementas que transcrevo abaixo:
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Por representarem contraprestação pelo esforço empreendido pelo trabalhador
para cumprir as normas instituídas em programas de motivação estabelecido
pelas empresas, os bônus fornecidos mediante cartão apresentam natureza
salarial, sendo, por esse motivo, susceptíveis de incidência de contribuições
sociais. (Acórdão n. 2401-01.978, de 22 de agosto de 2011)
(...)
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o salário-de-
contribuição. (Acórdão n. 2401-009.909, de 05 de outubro de 2021)
(...)
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
8
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão n. 9202-011.288, de 22 de maio de 2024)
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
PRÊMIOS.
CARTÃO
DE
INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão n. 2301-011.042, de 07 de fevereiro de 2024)
Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente ao sustentar que os cartões
de premiação não têm natureza de salário ou remuneração.
No que concerne a eventualidade dos pagamentos. Entendo que a habitualidade
que caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de tempo entre
um pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal pagamento
será efetuado quando implementada a condição para seu recebimento. Ao contrário dos ganhos
eventuais, não esperados, o prêmio é habitual vez que pago durante a relação de trabalho,
sempre que cumprida a meta pactuada.
Assim sendo, o que é determinante para caracterizar a habitualidade é o
conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma
prática constante as premiações por cartão existem a expectativa do empregado no recebimento
destes valores, tal previsão retira o caráter de eventualidade.
Neste diapasão, sem reparos a fazer no lançamento.
Da Possibilidade da Aferição Indireta
A recorrente insurge-se quanto a impossibilidade o lançamento por meio de
arbitramento 9aferição indireta).
Como visto no tópico anterior, não procede a alegação da contribuinte, pois a
documentação analisada evidencia que se trata de prêmios pagos a empregados.
Ademais, no presente caso, o ônus da prova foi invertido. Se foram lançados valores
que não dizem respeito à prestação de serviços de segurados empregados ou se há notas fiscais
em que não havia a incidência de contribuição previdenciária, cabe a recorrente as demonstrações
destas situações, na forma do disposto pelo art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91 e art. 148 do Código
Tributário Nacional:
Lei n.o 8.212/91
Art. 33. (...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
9
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o
Departamento da Receita federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
O arbitramento se trata de procedimento técnico previsto em lei, fundamentado
em conduta negligente ou omissa da contribuinte a quem foi assegurado o contraditório e o
direito à ampla defesa, mecanismos constitucionais que lhe permitem contestar o arbitramento e
realizar avaliação contraditória tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mediante
apresentação de provas capazes de contradizer o feito fiscal.
Como se constata dos autos, a recorrente foi instada, mais de uma vez, a esclarecer
os motivos que a levaram a incorrer em despesas contraídas a seus prestadores de serviços,
empregados, sem que houvesse o devido recolhimento das correspondentes contribuições sociais,
porém, conforme relatado no Relatório Fiscal deixou de fazê-lo.
Para além do exposto, no caso em tela, não se trata de apresentação deficiente de
documentos, o que, já seria hábil a atrais o instituto da aferição, porém houve completa ausência
de apresentação.
Por todo o exposto, caberia a recorrente a demonstração cabal, por via documental,
de quais valores considerados pelo Auditor Fiscal não sofreram, eventualmente, a incidência de
contribuição previdenciária, do que não se desincumbiu, razão pela qual nenhum reparo merece o
feito fiscal.
Contudo, entendo que no presente caso deve ser aplicada a Súmula CARF no 196,
que assim dispõe:
RETROATIVIDADE BENÍNGA -SÚMULA CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001271/2007-88
10
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja aplicado o entendimento
contido na Súmula Carf no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 171
DF CARF MF
Original